Tribunal: TJDFT
Processo: 0718728-89.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PROCESSUAIS CONSTANTES NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRESQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO.

1. Tendo em vista que a controvérsia recursal suscitada pelo embargante foi examinada em sua plenitude, de forma clara, coerente e logicamente fundamentada, não se revela cabível a alegação de omissão ou de contradição no acórdão recorrido.

2. O embargante não pode se utilizar do instrumento processual dos embargos de declaração para questionar matéria de mérito que não esteja elencada no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sob pena de desvirtuar a natureza jurídica dessa via recursal.

3. São considerados incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (CPC 1.025).

4. Embargos de Declaração rejeitados.